Tribunal: CARF
Processo: 10865.002315/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002315/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.795 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE OPERÁRIA HUMANITÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
As disposições do artigo 1o da Lei no 10.147/2000, que estabelecem aincidência
de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins nas operações de venda dos
produtos classificados nas posições, códigos e itens da TIPI nele
expressamente relacionados, alcançam apenas as pessoas jurídicas que os
industrializaram ou importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal, na sistemática da incidência monofásica
doPIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda
ouconsumo seja restituído do valor das contribuições incidentes sobre
omontante de suas aquisições de medicamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
As disposições do artigo 1o da Lei no 10.147/2000, que estabelecem
aincidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Contribuição para o
PIS/PASEP nas operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente relacionados, alcançam apenas as
pessoas jurídicas que os industrializaram ou importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal, na sistemática da incidência monofásica
doPIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda
ouconsumo seja restituído do valor das contribuições incidentes sobre
omontante de suas aquisições de medicamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002315/2007-50
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto por economia processual e por bem descrever os fatos presentes nos autos,
o relatório que compõe o Acórdão de no 08-33.035, exarado pela 4a Turma da DRJ/FORTALEZA
:

A interessada pleiteia, por meio da petição de e-fl. 6, restituição
do valor de R$ 114.747,26, relativos à recolhimentos “por
substituição tributária” da Contribuição para o PIS e para a
COFINS, no período de agosto de 2002 a julho de 2007,
afirmando que a Lei no 10.147/00 introduziu a sistemática da
substituição tributária das referidas contribuições e que o artigo
150, parágrafo 7o, da Constituição Federal, lhe garante a
imediata e preferencial restituição, caso não se realize o fato
gerador.
Afirma que as entidades hospitalares sem fins lucrativos,
conforme artigo 150, inc. IV, alínea “c” da Constituição Federal,
gozam de imunidade tributária aos recolhimentos das referidas
contribuições e não realizam o fato gerador.
Diz que o CTN, em seu artigo 14, aponta para os requisitos que
definem as entidades assistenciais beneficiadas por essa
imunidade e que a Lei 9.532/97 regulamentou o tema em tela.
Conclui que “Diante o exposto, resta claro e inegável que a estas
entidades imunes aqui tratadas, não devem incidir qualquer
tributo sobre suas receitas, uma vez que, estamos diante de
entidades imunes de espécie subjetivas, ou seja, são aquelas
imunidades outorgadas em razão da condição de determinadas
pessoas, em função da natureza jurídica desta pessoa, ou mesmo,
em consideração ao papel socialmente relevante da qual
desempenhe”.
Encaminhou, por meio do Programa PER/DCOMP, as seguintes
Declarações de Compensação :

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

A DRF em Limeira apreciou o pleito e indeferiu o pedido de
restituição e não homologou as compensações, conforme
Despacho Decisório juntado à e-fl.71, fundamentando, em síntese,
que “...não há que se falar em isenção ou imunidade no caso, pois
a incidência das contribuições sociais se dá exclusivamente sobre
as receitas do produtor ou importador”. E, ainda, que, à
afirmação de que “...por ser entidade imune e que não deve
incidir qualquer tributo sobre suas receitas”, tal afirmação deve
ser
recebida
com
restrições.
Segundo o despacho de indeferimento, “...o contribuinte somente
pode recolher o PIS com base na folha de salários, à alíquota de
um por cento (art. 13 da MP no 2.158-35/2001) e ser isento da
COFINS em relação as suas receitas de atividades próprias se for
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

entidade filantrópica e beneficente de assistência social que
atenda ao disposto no art. 12 da Lei no 9.532/1997 e no art. 55 da
Lei no 8.212/1991..”, mas, “caso o contribuinte obtenha receitas
de atividades que não sejam próprias de assistência social, sobre
tais
receitas
incidirão o PIS e a COFINS”.
Conclui o parecer que embasou o despacho decisório que “...
para fazer jus à repetição de indébito, necessária se faz a
ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido.
Não havendo tais condições, não há direito a crédito”.
Inconformada, a contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade, de e-fls. 79 e seguintes, cujas razões se expõem a
seguir.
Inicialmente, disserta sobre os fatos ocorridos e afirma que “... a
Manifestante é entidade sem fins lucrativos, imune e, portanto,
não ocorre o fato gerador do PIS/COFINS que já foi recolhido na
etapa anterior. Desta forma, é assegurada a restituição
do tributo recolhido indevidamente no início da cadeia”.
Continua: “Ocorre que o sistema monofásico não acarreta efeito
tributário somente para as receitas do substituto. No caso das
entidades beneficentes (substituídas), estas são oneradas ao
adquirir insumos que possuem embutidos no preço o custo
tributário
arcado
pelo substituto.”
Entende que: “Também não se está pleiteando credito de outrem,
ao
contrário do que faz crer a fiscalização. O Substituído continua a
efetuar o pagamento na forma da Lei. O que se pretendeu, no
presente pedido de restituição, é efetuar a manutenção de crédito
dos insumos adquiridos pela Manifestante, compensando-se,
assim,
a
prejudicialidade que o sistema monofásico trouxe para a
Manifestante enquanto entidade beneficente.”
Discorre sobre os produtos farmacêuticos e medicamentos que
adquire, que passam a ter o recolhimento concentrado do PIS e da
COFINS pelo importador ou fabricante, ocorrendo assim o
recolhimento
antecipado
das
exações.
Afirma que “... esta forma de arrecadação implicou em ônus para
a
Manifestante, considerando que esta desenvolve atividades
hospitalares. Afinal, como o PIS e a COFINS são recolhidos de
forma majorada pelos fabricantes, os hospitais, ao adquirirem os
medicamentos, arcam com o acréscimo correspondente à
diferença de alíquota (de 9.25% para 12%”, o que autoriza a
manifestante a pleitear a restituição da diferença de alíquota
incidente sobre o medicamentos adquiridos de fornecedores
tributados pelo regime da Lei 10.147/2000.
Em favor do seu pleito, elenca três motivos principais:
1. A Manifestante enquanto hospital filantrópico possui imunidade
estabelecida pelo artigo 195, § 7o da Constituição Federal e não
pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS;
2. Da própria imunidade decorre a não realização do fato gerador
e, nestes casos, a Constituição também estabelece, em seu artigo
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

150, § 7o, a imediata e preferencial restituição ao contribuinte que
sofreu a tributação indevida (substituição tributária / regime
monofásico); e,
3. Corroborando o ponto anterior, a jurisprudência já se
posicionou no sentido de declarar que as operações realizadas
sob a égide da Lei 10.147/2000 são operações de regime
monofásico (substituição tributária), permitindo, portanto, a
aplicação da restituição imediata e preferencial do artigo 150, §
7o da Constituição.
Na sua peça recursal, afirma que com a edição da Lei n°
10.147/2.000, o Governo Federal criou o regime monofásico e que
“... há que se observar que o essencial para o pleito da
Manifestante é que, ao regime ‘monofásico, ‘concentrado’, ‘por
substituição
tributária’, aplica-se efetivamente o disposto no artigo 150 § 7o da
Constituição”.
Segundo a defendente, as entidades beneficentes hospitalares
estão sendo prejudicadas, em detrimento dos demais hospitais,
pois o caráter hipossuficiente destas entidades não deveria
permitir tal discrepância, sendo o creditamento do PIS/COFINS
uma questão de lógica legislativa, derivada da justiça social e dos
preceitos
de
igualdade.
Entende ela que os hospitais particulares (com fins lucrativos)
foram
afetados pela alteração do critério de apuração do PIS/COFINS,
de cumulativo para nãocumulativo, com a edição das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, mas assegurou a permanência da
apuração baseada nas regras anteriores para as receitas das
pessoas
jurídicas
imunes
e
daquelas que realizam serviços hospitalares.
Desta forma, as entidades imunes permaneceram nas regras
anteriores à não-cumulatividade, ou seja, continuaram sob a
égide da MP 2.158-35/2001, e os hospitais particulares ficaram
sob as regras da apuração cumulativa da Lei 9.718/98. Para as
entidades imunes, o creditamento do PIS/COFINS, neste caso,
nada mais reflete do que a aplicação na integra da IMUNIDADE
AMPLA dos artigos 150, VI, "c" e 195, § 7o da Constituição
Federal.
REQUER a Manifestante, “in fine”, que seja julgado
IMPROCEDENTE o despacho ora recorrido, restando deferido o
pedido de restituição de PIS/COFINS sobre medicamentos e
HOMOLOGADAS as compensações informadas nas DCOMPs
analisadas.
É o relatório

2.

Assim restou ementado o Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

As disposições do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que
estabelecem
a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins nas
operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente relacionados,
alcançam apenas as pessoas jurídicas que os industrializaram ou
importaram.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica
do
PIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda
ou
consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes
sobre
o
montante de suas aquisições de medicamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
As disposições do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que
estabelecem
a
incidência de alíquotas concentradas (majoradas) da Cofins nas
operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente relacionados,
alcançam apenas as pessoas jurídicas que os industrializaram ou
importaram.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal na sistemática da incidência monofásica
do
PIS/Pasep e da Cofins para que o participante da cadeia de venda
ou
consumo seja restituído do valor das contribuições incidentes
sobre
o
montante de suas aquisições de medicamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Irresignada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF :

- DA TEMPESTIVIDADE
- DOS FATOS
- Trata-se de Acórdão que indeferiu o pedido da Recorrente,
a qual pleiteia a restituição de crédito de PIS/COFINS
originário de aquisições de medicamentos que foram
tributados
por
intermédio de substituição tributária. Isto porque a
Recorrente é entidade sem fins lucrativos, imune e, portanto,
não ocorre o fato gerador do PIS/COFINS que já foi
recolhido na etapa anterior. Desta forma, é assegurada a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

restituição do tributo recolhido indevidamente no início da
cadeia.
Neste contexto, a Recorrente aponta que não solicitou o
crédito UNICAMENTE dentro das normas da não-
cumulatividade, mas sim procurou o ressarcimento do
crédito conforme dispõe a Constituição Federal, artigo 195,
§7o, que traz a IMUNIDADE como corolário.
A decisão recorrida deixa de observar que o CUSTO foi
majorado. A prova de referida majoração é o fato de que para
o fabricante, a alíquota sofreu aumento dos gerais 9,25%
para 12%, valor este que foi repassado para o custo de venda
dos
produtos.
A Constituição Federal determina a restituição deste valor,
pela imunidade outorgada às instituições beneficentes, sendo
que estas podem, portanto, pleitear a devolução destes
reflexos ocorridos na aquisição dos insumos. Desta forma, a
Recorrente, como qualquer outra unidade de saúde voltada
para o atendimento público, sem fins lucrativos, é entidade
imune a impostos e contribuições.
- A Lei 10.147/2000 dispôs sobre o PIS e a COFINS
incidentes sobre as receitas decorrentes da venda dos
produtos farmacêuticos e de perfumaria, classificados nos
capítulos 30, 33, 34 e 96 da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados — TIPI
Em seu artigo 10, abaixo transcrito, determinou-se que a
receita bruta decorrente da venda dos produtos ali
relacionados, é tributada pelo PIS e COFINS à razão de
2,2%
e
9,9%,
respectivamente. Esta tributação é exigida das pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação
dos
referidos
produtos.
- Adiante, em seu artigo 20, a Lei 10.147/2000 reduziu a zero
as alíquotas de PIS e COFINS para as pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
- Desta forma, estes produtos passaram a ter o recolhimento
concentrado das referidas contribuições na pessoa do
fabricante ou importador, ocorrendo, assim, o recolhimento
antecipado das referidas exacões tributárias - Contudo, esta
forma de arrecadação implicou em ônus para a Recorrente,
considerando que esta desenvolve atividades hospitalares.
Afinal, como o PIS e a COFINS são recolhidos de forma
majorada pelos fabricantes, os hospitais, ao adquirirem os
medicamentos, arcam com o acréscimo correspondente à
diferença de alíquota (de 9,25% para 12%).
Diante deste cenário, é inegável que a Recorrente pode
pleitear a restituição da diferença da PIS e da COFINS (de
9,25% para 12%) incidentes sobre os medicamentos
adquiridos
dos
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

fornecedores tributados pelo regime da Lei 10.147/2000. A
Recorrente enquanto hospital filantrópico possui imunidade
estabelecida pelo artigo 195, § 7o da Constituição Federal e
não pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS. Da própria
imunidade decorre a não realização do fato gerador e, nestes
casos, a Constituição também estabelece, em seu artigo
150, § 7o, a imediata e preferencial restituição ao
contribuinte que sofreu a tributação indevida (substituição
tributária / regime monofásico).
- É extremamente importante ressalvar que as entidades
beneficentes hospitalares estão sendo prejudicadas, em
detrimento dos demais hospitais. Note-se que o caráter
hipossuficiente destas entidades não deveria permitir tal
discrepância, sendo o creditamento do PIS/COFINS uma
questão de lógica legislativa, derivada da justiça social e dos
preceitos de igualdade.
Relativamente ao PIS/COFINS, desde 10 de fevereiro de
1999, como regra, as entidades sem fins lucrativos são
isentas em relação às receitas próprias de sua atividade,
conforme
artigos
13 e 14 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 - Contudo,
o legislador, no intuito de preservar aquelas atividades que
fossem fortemente afetadas na nova sistemática, entre elas,
as hospitalares, a estas assegurou a permanência da apuração
nas regras anteriores à vigência das leis em comento,
conforme o artigo 10 da Lei no 10.833/03, dentre as quais,
encontram-se as receitas das pessoas jurídicas imunes e
daquelas que realizam serviços hospitalares:
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da
COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1° a 80 :
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;
XIII - as receitas decorrentes de serviços:
a) prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica,
odontológica, de fisioterapia e de fonoaudiologia, e
laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises
clínicas; e
b) de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia,
quimioterapia
e
de
banco
de
sangue
- Assim, as entidades imunes permaneceram nas regras
anteriores à não-cumulatividade, ou seja, continuaram sob a
égide da MP 2.158-35/2001, e os hospitais particulares
ficaram sob as regras da apuração cumulativa da Lei
9.718/98.
Neste contexto, podemos observar que as entidades
hospitalares imunes, diferentemente dos hospitais com fins
lucrativos (particulares), já não estavam sujeitas às referidas
contribuições mesmo antes da criação do sistema não-
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

cumulativo.
O ponto nodal da presente justificativa é que, com a edição
do sistema não-cumulativo, a Recorrente passou a arcar com
o PIS/COFINS incluso no custo de um montante
significativo
de suas aquisições.
- Diante deste cenário, pode-se observar que a Constituição
Federal pinçou os princípios para a determinação da
imunidade para as entidades beneficentes de assistência
social,
a
MP
2.158-35/2001 determinou a isenção da tributação sobre suas
receitas e o artigo 17 da Lei 11.033/04, abaixo transcrito,
refere-se à possibilidade de manutenção de crédito para as
vendas efetuadas com isenção. Assim, é possível pleitear a
restituição do PIS e da COFINS incidentes sobre os serviços
e demais materiais, adquiridos dos fornecedores tributados
pelo regime não cumulativo das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
O principal argumento, portanto, é que a Recorrente possui
imunidade principiológica instituída pela Constituição
Federal e não pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS,
mesmo
que de forma indireta, sendo justo, portanto, que esta possa
creditar-se dos valores constante em suas aquisições de
medicamentos
- DO PEDIDO
- Por todo o exposto, requer a Recorrente que essa Egrégia
receba o presente recurso, determinando seu processamento
e encaminhamento ao CARF, para que este, ao final, dê
provimento a fim de se determinar a reforma total da decisão
de primeira instância.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

A recorrente, na condição de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, no caso
entidade hospitalar, pleiteia a restituição de valor relativo a recolhimento efetuado por
substituição tributária, referente a medicamentos adquiridos dos fabricantes e importadores, uma
vez que estes tem concentrada neles a arrecadação da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS.

6.

Afirma que a lei no 10.147/2000 introduziu sistemática de substituição tributária
das contribuições, e a entidade teria direito á restituição das contribuições que incidem sobre a
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

venda de tais medicamentos, uma vez que estaria sendo onerada pelo repasse destes tributos com
alíquotas majoradas na aquisição dos fabricantes e importadores.

7.

Defende a tese de que “a Lei 10.147/2000 dispôs sobre o PIS e a COFINS
incidentes sobre as receitas decorrentes da venda dos produtos farmacêuticos e de perfumaria,
classificados nos capítulos 30, 33, 34 e 96 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados — TIPI, em seu artigo 10o, determinou-se que a receita bruta decorrente da
venda dos produtos ali relacionados, é tributada pelo PIS e COFINS à razão de 2,2% e 9,9%,
respectivamente. Esta tributação é exigida das pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos referidos produtos. Adiante, em seu artigo 20, a Lei
10.147/2000 reduziu a zero as alíquotas de PIS e COFINS para as pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador. Desta forma, estes produtos passaram
a ter o recolhimento concentrado das referidas contribuições na pessoa do fabricante ou
importador, ocorrendo, assim, o recolhimento antecipado das referidas exações tributárias,
contudo, esta forma de arrecadação implicou em ônus para a recorrente, considerando que esta
desenvolve atividades hospitalares, pois, como o PIS/PASEP e a COFINS são recolhidos de
forma majorada pelos fabricantes, os hospitais, ao adquirirem os medicamentos, arcam com o
acréscimo correspondente à diferença de alíquota (de 9,25% para 12%). Diante deste cenário, é
inegável que a Recorrente pode pleitear a restituição da diferença da alíquota de PISPASEP e
da COFINS (de 9,25% para 12%) incidentes sobre os medicamentos adquiridos dos
fornecedores tributados pelo regime da Lei 10.147/2000. A Recorrente enquanto hospital
filantrópico possui imunidade estabelecida pelo artigo 195, § 7o da Constituição Federal e não
pode sofrer tributação pelo PIS e COFINS. Da própria imunidade decorre a não realização do
fato gerador e, nestes casos, a Constituição também estabelece, em seu artigo 150, § 7o, a
imediata e preferencial restituição ao contribuinte que sofreu a tributação indevida (substituição
tributária / regime monofásico).”

8.

Não assiste razão á recorrente.

9.

O regime de tributação monofásica, como o introduzido pela Lei no 10.147/2000,
para produtos farmacêuticos, produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, fez
concentrar nas pessoas jurídicas que industrializem ou importem tais produtos, a tributação da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, elevando a alíquota das contribuições para tais
pessoas jurídicas e desonerando o restante da cadeia econômica, ou seja, reduzindo a zero a
alíquota das contribuições para os demais adquirentes de tais produtos.

10.

O que significa que somente os industrializadores e importadores de tais produtos
recolhem as contribuições, sendo que o restante da cadeia econômica, ou seja, os adquirentes dos
produtos não pagam as contribuições na aquisição dos produtos, independente de sua condição
jurídica.

11.

Assim, a entidade hospitalar, como adquirente do produto, em não recolhendo as
contribuições tratadas na Lei no 10.147/2000, não tem legitimidade para pleitear sua restituição.

12.

Com relação ao aludido § 7o do artigo 150 da CF/88, veja-se sua redação :

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária
a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.

13.

Trata o dispositivo constitucional citado de fato gerador presumido, o que não
acontece na tributação monofásica, pois não existe fato gerador presumido, e sim concentração
da tributação nos industriais e importadores, desonerando o restante da cadeia econômica
adquirente dos produtos, portanto o dispositivo não se aplica ao fato em análise.

14.

Com relação ao fato de a entidade ser isenta das contribuições para a seguridade
social, nos ditames da lei, conforme artigo 195, § 7o da Constituição Federal, este fato não lhe
garante a restituição de contribuição que não recolheu, mesmo que indiretamente, como
assegura, pois que, uma vez em não ocorrendo o recolhimento da contribuição, não lhe cabe
pleitear a restituição.

15.

Quanto ao crédito garantido pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, a recorrente
alega que “ o artigo 17 da Lei 11.033/04, refere-se à possibilidade de manutenção de crédito
para as vendas efetuadas com isenção. Assim, é possível pleitear a restituição do PIS e da
COFINS incidentes sobre os serviços e demais materiais, adquiridos dos fornecedores
tributados pelo regime não cumulativo das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 “.

16.

Este dispositivo legal permite a manutenção do crédito ás vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência das contribuições, não é o caso da
recorrente, pois esta, como componente do restante da cadeia econômica, foi desonerada do
recolhimento das contribuições, pelo sistema monofásico, portanto, a recorrente, além de não
recolher as contribuições, não tem legitimidade para pleitear restituição da aquisição de produtos
também desonerados pela isenção, suspensão, alíquota zero o u não incidência das mesmas.

18.

A alegação de que a recorrente está sendo prejudicada em relação a outros
hospitais (com fins lucrativos, que foram incluídos no regime da não -cumulatividade pelas leis
no 10.637/2002 e 18.833/2003), não se sustenta pois estes não tem direito a apuração de créditos,
vedada pelos artigos 3o, § 2o, inciso II, dos mesmos textos legais:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a :
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - omissis
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002315/2007-50

Conclusão
19.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço
o direito creditório.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital